Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação possessória, rejeitou a medida liminar pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de reintegração da autora na posse da parte térrea e do subsolo do imóvel situado na “QE 40, Rua 24, Lote 101 SRIA, Polo de Modas, Guará II, com CEP.: 71.070-524, no Polo de Modas do Guará II” (ID origem 214288382).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 70287260).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso é tempestivo; e, sucessivamente, (ii) se é cabível a concessão de medida liminar de reintegração da autora na posse do imóvel em discussão nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em intempestividade do agravo de instrumento, porque observado o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Preliminar suscitada em Contraminuta rejeitada.
5. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração.
6. A prova oral colhida na audiência de justificação realizada na origem não apontou, ao menos neste instante, a prévia posse da pessoa jurídica autora/agravante sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho possessório pelo agravado.
7. A análise quanto à posse exercida pela autora sobre o imóvel e quanto à existência de contrato verbal de comodato entre as partes exige dilação probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de conhecimento do presente recurso. Precedentes.
8. Escorreita a decisão agravada ao indeferir a medida liminar de reintegração de posse deduzida na petição inicial, porque não preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.